Tribunal: STF
Processo: AI 702844
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

1.	A 
   apreciação do apelo extremo demanda a interpretação de cláusula 
   de acordo coletivo de trabalho (Súmula STF 454), além da 
   apreciação de legislação infraconstitucional, hipóteses inviáveis
   em sede extraordinária.
2.	Agravo regimental 
   improvido.